Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704262-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ACADEMIA DE TÊNIS RESORT LTDA. RECORRIDO: HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. DECISÃO DO STJ. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". II. Todavia, no caso em apreço, há decisão assegurando ao agravado a impenhorabilidade de seu salário, cujo trânsito em julgado já se operou. III. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 833, §2o e 505, inciso I, ambos do CPC, sustentando que os honorários de sucumbência possuem natureza alimentar e a satisfação do referido débito autoriza a penhora dos salários do devedor. Aduz que a penhora de salário é uma relação jurídica de trato continuado e a revisão da decisão que vedou a penhora de salários do executado não ofende a coisa julgada. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Thiago Diniz Seixas, OAB/DF 19.345 e Eric Furtado OAB/DF 18.597 (ID 27919476 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 833, §2o e 505, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações em relação à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Thiago Diniz Seixas, OAB/DF 19.345 e Eric Furtado OAB/DF 18.597 (ID 27919476 - Pág. 9). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030